Tribunal: TJBA
Processo: 8002769-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002769-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS DE CARVALHO SANTANA e outros

Advogado(s): LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO.
PRETENSÃO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPURRÃO COMO MEIO DE SUBTRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor do
P
aciente LUCAS DE CARVALHO SANTANA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, ocorrido durante evento festivo popular denominado “Festa do Umbu”, no Município de Manuel Vitorino, em razão de decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no bojo de Auto de Prisão em Flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de
habeas corpus
, a desclassificação da conduta imputada de roubo para furto, sob o argumento de inexistência de violência ou grave ameaça; e (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
C
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o
“empurrão” empregado contra a vítima, quando utilizado como meio para viabilizar a subtração do bem, configura violência física suficiente para caracterizar o tipo penal do art. 157 do Código Penal.

4.

Ademais,
a
profundar a análise sobre a intensidade do contato físico, a intenção do agente e a percepção da vítima a respeito do ato,
para fins de
desclassificação do crime de roubo para furto,
é uma tarefa que transborda os limites estreitos da cognição
sumária
, exigindo um
revolvimento

do
conjunto
fático-
probatório
, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5. Outrossim, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos do caso, evidenciando a materialidade, indícios de autoria e o
periculum libertatis
.

6. O
modus operandi
empregado, caracterizado pela atuação em concurso de agentes, pela utilização de um veículo como “base de apoio” para a atividade criminosa e pela apreensão de múltiplos aparelhos celulares subtraídos na mesma noite, além de quantia em dinheiro de origem não comprovada, denota um grau acentuado de audácia e premeditação, indicando que a conduta não se tratou de um ato isolado, mas de uma aparente “itinerância criminosa” que coloca em risco a ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são, por si sós, garantidoras do direito à liberdade provisória, quando presentes outros elementos concretos nos autos que recomendem a manutenção da custódia cautelar, como ocorre na hipótese.

8. A gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias fáticas do caso, demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, afigura-se insuficiente e inadequada para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A via do
Habeas Corpus
não se revela adequada para a análise de pedido de desclassificação delitiva quando esta exigir aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência reservada à instrução criminal.

2. Afigura-se idônea a decretação da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente que, em concurso de agentes e utilizando-se de estrutura logística, demonstra risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 618.574/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8002769-19.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE
(OAB/BA 52.828), em favor do Paciente
LUCAS DE CARVALHO SANTANA
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
P
ARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na
extensão
conhecida,
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04